Tribunal: STF
Processo: ARE 1452261
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE GOIÁS. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA” (doc. eletrônico 7, p. 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 39, § 4º e § 8º, da mesma Carta (doc. eletrônico 11).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, o Juízo de origem, ao negar provimento ao apelo, amparou-se na interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 8.112/90 e Lei Estadual nº 20.756/2020). Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citadas normas infraconstitucionais. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DATA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DIFERIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.420.203 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/6/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ALCANCE DO DIREITO PREEXISTENTE PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. ARTIGO 66-B, II E § 3º, DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.020. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A incidência ao caso da modulação dos efeitos da decisão prolatada pela Plenário desta Corte no julgamento do RE 593.849 Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/4/2017, Tema 201 de Repercussão Geral, demanda a análise da legislação infraconstitucional local (artigo 66-B, II e § 3º, da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo), de forma a aferir o alcance do direito preexistente à decisão desta Corte, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. 



    2. A controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de tributo pago a maior no regime de substituição tributária progressiva não possui repercussão geral (ARE 1.222.648-RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1.060). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.378.778 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/11/2022, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO REQUISITO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal – demandaria a reinterpretação do Código Tributário Nacional e da legislação local (notadamente a Lei n. 6.374/1989). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III art. 102 da Constituição Federal, quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 



    3. Ante a ausência, no pronunciamento de origem, de qualquer afirmação acerca da validade de norma local confrontada com lei federal ou de conflito de competência legislativa entre entes federados, descabe adotar, como autorizador da interposição do recurso extraordinário, o permissivo contido na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 



    4. Agravo interno desprovido (ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2023).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator